Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-71.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022149-71.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS VIEIRA - CPF: 617.148.101-78 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária em quantia abaixo do pleiteado pela parte Autora não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Patente a litigância de má-fé da Seguradora que insiste em recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1022149-71.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora, manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular e condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a Agravante alega foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, pois extrapola os parâmetros legais.

Sustenta ser irregular a penalidade aplicada, pois apenas exerceu seu legítimo direito de defesa e não se trata de recurso protelatório.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o Id. 56894461.

Eis o relatório.

Cuiabá,
17
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a seguradora
P
ORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs recurso de apelação cível

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)
ajuizada por JEAN CARLOS VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alegou que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Sustentou que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso, vê-se que o pedido principal da Autora é de indenização securitária e que obteve parte desse valor.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2.º E 8.º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2.º e 8.º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

(sem destaque no original)

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.º do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 337,50).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Julho/2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Escorreita, pois, a sentença nesse ponto.

A respeito da multa por litigância de má-fé defendida pelo Recorrido, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Em vista disso, imperiosa a condenação da Seguradora Apelante à multa do artigo 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume o decisum hostilizado. Ainda, pelos fundamentos expostos nesta decisão, condeno a Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Publique-se. Intime-se.

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que foi sucumbente mínima, de modo que o Agravado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, pois extrapola os parâmetros legais.

E, também, se insurge quanto à multa por litigância de má-fé, por entender que o Apelo não se trata de recurso protelatório e que apenas exerceu seu legítimo direito de defesa.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado na decisão combatida que o entendimento desta Corte é no sentido de que
a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte Autora não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o valor da indenização securitária é apurado de acordo com o percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Logo, não há falar em sucumbência recíproca no caso concreto apenas pelo fato de que o
quantum
indenizatório foi inferior àquele pretendido pela vítima.

Da mesma forma, extrai-se da decisão atacada que os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Está consignado que a verba, se calculada nos termos da regra geral, ainda que em 20% do valor da condenação (R$ 1.687,50), resultaria em valor irrisório, o que não se concebe ante o seu caráter alimentar.

Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ademais, consoante assentado, patente a litigância de má-fé da Seguradora que insiste em recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020